Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746796-56.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DIVINA TORRES BRANDAO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. HIALURONATO DE SÓDIO 20MG/ML. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. No caso em apreço, resta comprovado, através do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam na tentativa de melhora da paciente, bem como que a não realização da terapêutica provoca ou acentua as dores físicas e o sofrimento psíquico da ora apelante. 4. Não obstante as conclusões emitidas nos relatórios técnicos do NATJUS/TJDFT, o medicamento oferece à apelante oportunidade de tratamento para melhoria de sua qualidade de vida e atende ao mínimo de dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, asseverando que a Suprema Corte teria determinado que a União também deve integrar o polo passivo de demandas relativas a medicamentos não padronizados pelo SUS, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “verifica-se que a tese acerca da alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da presente lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso (...) ou das contrarrazões (...). Importante ressaltar que a análise da referida tese (...) ficou prejudicada em virtude da preclusão incidente na espécie, notadamente pelo fato de que a matéria foi devidamente enfrentada na sentença e sobre o ponto não houve recurso ou manifestação (...) em contrarrazões” (ID 39769985). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027